Tribunal: TJDFT
Processo: 0727421-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO RURAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL E FIXOU O VALOR DO QUANTUM DEVIDO. RECURSO QUE REITERA RAZÕES DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR PENDENTE DE JULGAMENTO. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
I. Esbarra na preclusão consumativa a reiteração de impugnação à perícia rejeitada por decisão que constitui o objeto de agravo de instrumento pendente de julgamento, consoante a inteligência do artigo 507 do Código de Processo Civil
II. Agravo de Instrumento não conhecido.